Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO RÉU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELOS AUTORES. INOVAÇÃO EM RELAÇÃO A PARTE DA PRETENSÃO RECURSAL E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A TAIS PONTOS. MÉRITO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL BASEADA EM PRETENSO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA USUCAPIÃO. INSUBSISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE OS AUTORES. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO NA INICIAL.
1. A existência de referência, na sentença, acerca de circunstâncias fáticas de caráter meramente informativo e útil apenas para a compreensão da questão controvertida (obiter dictum), não é passível de impugnação por apelação cível.
1.1 Observado que o d. Magistrado sentenciante, ao examinar a pretensão declaratória de nulidade deduzida na inicial, fez alusão à necessidade de propositura de ação reivindicatória e de pagamento de indenização aos ocupantes do imóvel, apenas em caráter informativo, sem impor, na parte dispositiva, qualquer obrigação neste sentido, carece a parte ré de interesse recursal em relação a tais matérias.
2. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente.
2.2. Ao suscitar, no recurso de apelação, fundamentos fáticos e jurídicos não arguidos no primeiro grau de jurisdição, a parte recorrente incorre em inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil, o que torna inviabilizado o exame da matéria inovadora, sob pena de supressão de instância e de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2.3. Constatado que os autores incorreram em inovação recursal quanto ao pedido recursal subsidiário, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização pelas benfeitorias e pela desapropriação do terreno, não há como ser conhecido o recurso em relação a tal pretensão.
3. Somente é permitido às partes a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil.
3.1. Deve ser desconsiderado, para fins de análise do recurso de apelação, documento juntado extemporaneamente aos autos, com a finalidade subsidiar a discussão de matéria não suscitada no primeiro grau de jurisdição.
4. De acordo com o inciso I do artigo 469 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença na qual os apelantes fundamentam a pretensão declaratória deduzida na inicial, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença.
4.1. Não tendo sido reconhecido, em favor dos autores, em demandas ajuizadas anteriormente, a aquisição da propriedade do imóvel objeto do litígio, mas apenas a necessidade de discussão da matéria em demanda petitória, não há como ser declarada a nulidade da alienação do bem, mediante procedimento de venda direta, e da respectiva escritura púbica de compra e venda.
5. Os registros imobiliários são dotados de presunção de veracidade (fé pública), de modo que o reconhecimento da nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel somente é possível mediante a apresentação de prova de vício na celebração do negócio jurídico ou no próprio registro.
5.1. Incumbe à parte autora o ônus de carrear aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a existência de vícios que maculem de nulidade a escritura pública de compra e venda de bem imóvel que pretende ver desconstituída judicialmente.
6. A propriedade de bem imóvel público é insuscetível de aquisição por usucapião, nos termos dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e do artigo 102 do Código Civil, bem como da Súmula n. 340 do colendo Supremo Tribunal Federal.
7. Apelação cível interposta pela ré não conhecida. Apelação cível interposta pelos autores parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários de sucumbência majorados.